Tribunal: STF
Processo: HC 270092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS CONSUMADOS E TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.  CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. TESES DE QUEBRA DA ISONOMIA EM RELAÇÃO A CORRÉU E NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. TRIPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2026, por Rivan Ribeiro da Silva, em benefício de Luama Maria dos Santos Silva e Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que conheceu em parte do Habeas Corpus n. 1.050.737/PE, denegando a ordem.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que a paciente foi presa, preventivamente, pela prática de associação criminosa, estelionato consumado (duas vezes) e estelionato tentado (duas vezes), quando, em conjunto com outros acusados, utilizaram-se de documentos e outros meios fraudulentos “para levantar recursos  da previdência privada de terceiros junto à ‘SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIAS S.A’. Os valores iam de R$ 38.250,00, 45.000,00, 50.000,00, 80.000,00, 100.000,00, até a tentativa frustrada de R$ 170.500,00. Mediante falsificação de documentos chegou a resgatar  da previdência privada de Fabiana Vasconcelos de Figueiroa Valente  a quantia de R$ 290.711,80” (fl. 67, doc. 4). 

3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o habeas corpus n. 0016202-04.2022.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS  CONSUMADOS E TENTADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE  COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA  ESTREITA DO WRIT. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE)  ANOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO PELA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES  AUTORIZADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA  CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE  CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE PARA O MEIO SOCIAL. RECEIO DE  REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.  SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE  CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 
I – A alegação de que a Paciente praticou as condutas sob coação moral irresistível  não pode ser conhecida na via estreita do writ, pois tal remédio heroico não comporta  análise aprofundada de matéria fático-probatória, prestando-se apenas a sanar  ilegalidades patentes, dada sua natureza sumária. 
II – Não tendo sido previamente analisado pela magistrada de primeiro grau pedido de  prisão domiciliar com fundamento no fato de a ré ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos, sua eventual apreciação por este Tribunal de Justiça importaria em indevida supressão de instância, razão pela qual o presente habeas corpus também  não pode ser conhecido nesse ponto.  
III – A autoridade dita coatora apresentou fundamentos suficientes para impor a  custódia cautelar à Paciente, acusada da prática de vários crimes de estelionato,  alguns consumados e outros tentados, bem como de associação criminosa com outros 02 (dois) indivíduos, todos supostamente responsáveis por um elaborado esquema fraudulento em que a Paciente, em tese, passava-se por terceiras pessoas para pleitear resgates de valores investidos em planos de previdência privada, disso resultando um prejuízo da ordem de centenas de milhares de reais para a seguradora vítima. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta criminosa,  indicam periculosidade para o meio social e alimentam o receio de reiteração delitiva, justificando a imposição da custódia preventiva como forma de garantir a ordem pública, de modo a evitar que, uma vez em liberdade, a Paciente encontre os mesmos estímulos para voltar a delinquir. 
IV – Condições pessoais favoráveis não elidem, por si sós, a custódia cautelar quando presentes os fundamentos da prisão preventiva, o que é o caso dos autos. Súmula 86  deste Tribunal de Justiça. 
V – Sendo a prisão preventiva a única cautelar adequada ao caso, não se mostra  recomendável a aplicação de medidas alternativas, insuficientes que seriam para  garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos crimes. 
VI – Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Decisão unânime” (fl. 20, doc. 4). 

4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 1.050.737/PE, conhecido em parte e, nessa parte, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 11.12.2025 (doc. 5). A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo regimental, em acórdão com esta seguinte:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. ESTELIONATOS CONSUMADOS
E TENTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido” (doc. 6).

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera a pretensão de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não atenderia aos pressupostos legais, além de afrontar o princípio da isonomia, pois somente a paciente e outro corréu tiveram sua custódia cautelar decretada, que não alcançou terceiro denunciado, supostamente em situação análoga. 

Sustenta não se verificar a contemporaneidade da custódia cautelar, afirmando serem os fatos denunciados de 2018, tendo a prisão somente sido decretada em março de 2022.

Alega, ainda, a necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão de a paciente ser genitora de criança com doze anos de idade
(inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal), consignando que “o artigo 318-A, do mesmo diploma, torna a substituição um dever, e não uma mera faculdade, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e não tenha sido praticado contra o próprio filho ou dependente”. 

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência o conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para o  fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, em razão da  flagrante violação aos princípios da isonomia e da contemporaneidade ou substituir por prisão  preventiva por domiciliar também de ofício ante a flagrante ilegalidade e teratologia”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

7. A paciente foi denunciada pela prática de associação criminosa
e diversos estelionatos (consumados e tentados) contra empresa
de previdência privada, com valores próximos a trezentos mil reais. Busca-se nesta impetração a revogação da custódia preventiva da paciente, imposta para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, mencionado-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se no decreto de prisão:

“Compulsando os autos, verifico que assiste razão à representação da autoridade policial, uma vez que as circunstâncias do  crime revelam de forma concreta a periculosidade social dos indiciados e a necessidade de que permaneçam presos cautelarmente como forma da garantia da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal. Sendo certo que resta demonstrada nos autos a materialidade delitiva, através da Requisição de Instauração de Inquérito Policial (03/04); Notícia Crime (fls. 05/13) e os documentos que a acompanham (fls. 14/43), depoimentos das testemunhas (fls. 55/56; 121; 130), Boletim de Ocorrência de nº 18E2141002756 de
fl. 131//07), Termo de Qualificação e Interrogatório (fls. 144/145);
(fls. 175/176), tem-se ainda que recaem sobre a pessoa dos representados indícios suficientes da autoria criminosa, conforme se extrai dos depoimentos colhidos na fase  inquisitorial. 
Inegável a premeditação com o modus operandi empregado, que bem evidenciam o acentuado periculum libertatis dos representados, impondo a necessidade de que permaneçam cautelarmente afastados da sociedade como forma de garantia da ordem pública. Nesse ponto, não se pode ignorar os informes que apontam que os representados se dedicam a atividades criminosas, tidos como associados a prática de crimes, o que é consubstanciado pelos seus históricos criminais, e, de fato, sugere propensão ao crime, reforçando que a liberdade dos mesmos representa risco real ao meio social, dada a séria e forte possibilidade de continuarem investindo em ações  delitivas. A medida ainda se releva prudente para preservar a integridade física e psicológica das testemunhas inquiridas, diante da evidenciada periculosidade social dos agentes, especialmente dada a potencial possibilidade de serem intimidadas ou de sofrerem  represálias, o que pode refletir, por efeito, negativamente na colheita de provas. Oportuno citar, nesse sentido, o entendimento do STJ de que ‘A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstancias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a  custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal’ (RT 497/403). Em se tratando de  crime doloso punido com pena de reclusão em abstrato superior a 4 (quatro) anos admissível é a decretação da prisão preventiva” (fls. 83-84, doc. 4). 

8. No julgamento do Habeas Corpus n. 0019760-76.2025.8.17.9000, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva da paciente, sob estes fundamentos:
“Analisando-se a decisão acima, percebe-se que a juíza de primeira instância apresentou fundamentos suficientes para a imposição da custódia cautelar. 
Com efeito, a Paciente está sendo acusada da prática de vários crimes de estelionato, alguns consumados e outros tentados, bem como de associação criminosa com outros 02 (dois) indivíduos, todos supostamente responsáveis por um elaborado esquema  fraudulento em que a Paciente, em tese, passava-se por terceiras pessoas para  pleitear resgates de valores investidos em planos de previdência privada, disso  resultando um prejuízo da ordem de centenas de milhares de reais para a seguradora vítima. 
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta criminosa imputada à Paciente, indicam sua periculosidade para o meio social e alimentam o receio de reiteração delitiva, justificando a imposição da custódia preventiva como forma de garantir a ordem pública, de modo a evitar que, uma vez em liberdade, ela encontre os  mesmos estímulos para voltar a delinquir” (fl. 54, doc. 4).

9. Na decisão impugnada, o Relator no Superior Tribunal de Justiça denegou a impetração, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da paciente: 
“(...) Como se vê, o periculum libertatis da paciente foi evidenciado pelas instâncias 
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi  e à aplicação da lei penal pelo fato de a paciente se encontrar foragida (fl. 163). Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento (AgRg idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023) AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe . A propósito: 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024. 
Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação
suficiente a justificar a preservação da segregação (AgRg no RHC
n. 117.337/CE, Ministro cautelar para garantir a aplicação da lei penal Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe  28/11/2019) (...) 
Já em relação à contemporaneidade da prisão preventiva, tem-se que ela não está necessariamente ligada à data da prática do crime,  mas, sim, ao risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução , exatamente pelo fato concreto daqueles e de outros que são posteriores, criminal demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe  18/10/2021; e do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 892.175/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe  23/12/2024; e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/4/2024;  
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no  art. 319 Processo Penal” (doc. 5).

10. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente a ilegalidade afirmada quanto à decretação da prisão preventiva da paciente, que, inclusive, estaria sendo processada por delitos semelhantes em outro processo.

A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da paciente, realçadas pelo risco concreto de reiteração delitiva, com prejuízos para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 

11. As decisões das instâncias judiciais antecedentes também se harmonizam com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

13. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que, nas decisões impugnadas, mencionou-se expressamente a prévia necessidade de detalhada investigação policial, com quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico, além de relatório do COAF. Anotou-se, ademais, o risco concreto e atual à ordem pública decorrente da concessão de liberdade à acusada, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:
“HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO.
O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação
a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC
n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).

14. Ademais, a pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).

“HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).

15. Registre-se, ademais, como demonstrado pelas instâncias antecedentes, que as alegações de falta de isonomia em relação à não decretação da prisão preventiva de corréu e à pretendida prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos, não foram analisadas pelas instâncias antecedentes.

Mostra-se, portanto, incabível análise per saltum dos temas, a fim de evitar-se indesejada supressão de instâncias. A apreciação das questões de forma inaugural por este Supremo Tribunal Federal poderia, inclusive, mostrar-se prejudicial à paciente, no caso de exame e denegação da ordem de ofício.

16. Anote-se, tão somente para afastar-se a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia, que, ao contrário do sustentado pela defesa, a participação do casal custodiado (a paciente e seu companheiro) nos delitos praticados e a do corréu (Josuel), cuja prisão deixou de ser requerida, não se mostra, a princípio, idêntica. Tanto que, na denúncia, afirma-se que ele se limitava a sacar os valores de sua conta e repassá-los para Luama e Pedro (fl. 3, doc. 3).            

17. Também não se comprova, na espécie, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar concessão da ordem de ofício quanto à pretensão de prisão domiciliar com amparo no inc. V do art. 318 e art. 318-A do Código de Processo Penal.

18. Na Lei n. 13.257/2016, foi reconhecida a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 

O cenário apresentado nos autos não autoriza, entretanto, com supressão de duas instâncias, concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. A gravidade concreta dos delitos (participação em associação criminosa constituída para prática de
diversos e vultosos estelionato) afasta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique concessão da prisão domiciliar pretendida. Nesse sentido, HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020.

Ademais, na espécie, o Ministério Público estadual pronunciou-se contrário à medida, consignando que “a criança nasceu no dia 10.12.2014, sendo também filha da pessoa de Diego Silva de Oliveira, que não é réu na ação penal em questão, assim como não foi acostado documento que ateste que o genitor tenha perdido ou suspenso o seu poder familiar, via de consequência está apto a assumir, caso já não o faça, a guarda da filha”. Portanto, “a filha menor nascida no ano de 2014 possui genitor, sem que haja informação que desabone o seu exercício da paternidade” (fls. 68-69, doc. 4).     

19. Considerados esse quadro e a gravidade em concreto das condutas praticadas pela associação criminosa, é necessário aguardar-se a manifestação do juízo processante da ação penal, competente para examinar a questão, não se mostrando recomendável análise com tripla supressão de instâncias, que, como mencionado, poderia ser prejudicial à paciente se, desde logo, denegada a ordem de ofício por este Supremo Tribunal.

20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora